Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0722843-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL GOMES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por NATANAEL GOMES DA SILVA, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual homologou as punições administrativamente aplicadas ao agravante, reconhecendo a prática de falta grave, e regrediu o regime para o fechado. Pugnou a douta Defesa (NPJ-UNICEUB, ID 27360317, fls. 2-9) pela reforma da decisão recorrida, para que o agravante seja absolvido da suposta falta praticada, todavia, deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia. 2. Intime-se a Defesa para que instrua o recurso com as peças necessárias - mormente cópia do Inquérito Disciplinar, Ocorrência referente à suposta falta praticada, depoimentos dos policiais penais, e decisão impugnada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator